Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. DEVOLVIDO. MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA). TÍTULO ILÍQUIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. APURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NESTA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suscitação de exceção de pré-executividade, instituto que serve para discutir matérias de ordem pública e cognoscível de ofício pelo magistrado, se ateve a impugnar a constituição do título executivo, quanto à sua liquidez, visto que instituição financeira questionou a higidez do cheque, ao devolvê-lo pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), à luz do art. 783 do CPC.
2. A impugnação do cheque pelo banco impôs ao título uma insegurança que fulminou a certeza da obrigação, a sua liquidez. Neste sentido, a ação de execução estava fundada em título ilíquido, o que demonstra a ausência de requisitos formais da certeza e da exigibilidade que a lastreasse (art. 803, inc. I, do CPC), impondo a nulidade à execução.
3. A recorrente questiona a irregularidade apontada pela instituição financeira relativa ao próprio título o que, consequentemente, requereria a dilação de prazo, para efetuar a perícia grafotécnica, com o objetivo de dar concretude e liquidez ao título que embasa a presente execução. A combatida proposição da exceção de pré-executividade, questionada em primeira instância, não lança tais interrogações, pois argui apenas a iliquidez patente e cognoscível de ofício, do título.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.